Tribunal: CARF
Processo: 10880.731025/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.731025/2011-13
ACÓRDÃO
2001-007.684 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA MARLY FOGLI SCARLATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E NOTAS FISCAIS. EFETIVO
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, por
documentação hábil e idônea, mediante apresentação dos comprovantes
dos tratamentos, dos pagamentos realizados ou outros documentos que
cabalmente atestem a realização do procedimento deduzido.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam restabelecidas as deduções das despesas médicas,
no valor total de R$ 6.270,50 (seis mil duzentos e setenta reais e cinquenta centavos), na base de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.684 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731025/2011-13
2
cálculo do imposto de renda. Vencidos os conselheiros Wilderson Botto (relator) e Raimundo
Cássio Gonçalves Lima que davam provimento parcial em maior extensão. Designada para redigir
o voto vencedor a conselheira Lílian Cláudia de Souza.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lílian Cláudia de Souza – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lílian Cláudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Na condição de relatora designada para formalização da presente decisão, cumpre
observar que os parágrafos abaixo foram elaborados pelo i. Conselheiro e colega Wilderson
Botto, relator originário dos autos.

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 79/84):
Trata-se de impugnação apresentada pelo sujeito passivo em 20/07/2011 (fls. 02
e 03) contra a Notificação de Lançamento (NL) de fls. 04 a 08 (data da ciência em
04/07/2011 - fl. 53), que apurou um imposto suplementar de R$ 12.570,21, a
incluir os acréscimos legais detalhados no “demonstrativo do crédito tributário”
da NL, resultante da revisão da DIRPF/2010.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, consistiu(ram) em:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor total de R$ 43.583,84 por
falta de comprovação do efetivo pagamento e da efetiva utilização dos serviços,
não obstante a contribuinte tenha sido intimada para esta finalidade, conforme
abaixo discriminado:
- INSTITUTO CONTATORE LTDA. R$ 16.000,00
- JOSE VICENTE CONTADOR R$ 15.000,00
- WILLIAM ROGERIO DOMINGUES DE OLIVEIRA R$ 10.000,00
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.684 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731025/2011-13
3
- MEDIAL SAUDE R$ 1.693,84
- MARIA ELISABETH MESQUITA R$ 270,00
- OSMAR TROJAN R$ 620,00
b) Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 2.126,02
indevidamente deduzido de despesas com instrução do alimentando por falta de
previsão legal para sua dedução. Disse o fisco que a contribuinte não declarou
que tinha dependente.
Em sua defesa, o sujeito passivo alegou: Juntada a comprovação da origem dos
valores mencionados nos autos nesta mencionados, entendimento já ter atendido
as exigências da Receita Federal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificada da decisão, em 05/07/2021 (fls. 90), a contribuinte, em 04/08/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 108/114), insurgindo-se contra a manutenção da autuação
remanescente, alegando, preliminarmente que os recibos e notas fiscais apresentadas são
documentos hábeis para comprovar as despesas realizadas, ao teor da legislação de regência,
portanto idôneos, cujos pagamentos foram realizados mediante cheques e parte em espécie. No
mérito, em reforço aos documentos já anexados, apresenta novo conjunto probatório das
despesas por ela realizadas, bem como aquelas em favor de sua filha/alimentanda, Ludmila Fogli
Scarlato, inexistindo assim razão para negativa da dedução das despesas médicas declaradas.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 116/175.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 186),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.684 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731025/2011-13
4
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais José Vicente
Contador (R$ 15.000,00), William Rogério Domingues de Oliveira (R$ 10.000,00), Maria Elisabeth
Mesquita (R$ 270,00) e Osmar Trojan (R$ 620,00), ao Instituto Contatore Ltda. (R$ 16.000,00) e à
Divicom Adm. de Saúde – Medial (R$ 1.693,84) – por falta de comprovação da despesa realizada,
em relação aos profissionais Maria Elisabeth e Osmar Trojan, e do efetivo pagamento quanto
aos demais prestadores – apurada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de recibos, cheques e extratos bancários, atestando os pagamentos por ela
realizados no decorrer do ano-calendário de 2009 (fls. 120, 122, 124/144 e 169).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e notas fiscais, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente
nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar
que realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da
respectiva realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.684 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731025/2011-13
5
fiscalização a fazê-lo, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, calhando aqui a interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os pagamentos
com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que
contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se dê
por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos a transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação e demonstração das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o
profissional) o maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem, foram
considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos dispêndios, à juízo da
autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações fornecidas pelos profissionais José
Vicente Contador e William Rogério Domingues de Oliveira (fls. 16 e 27), aliado aos recibos por
eles anteriormente emitidos (fls. 28/31 e 32), além de conterem os requisitos exigidos da
legislação de regência, apontam a ocorrência dos tratamentos médicos e odontológicos
submetidos pela Recorrente, bem como os pagamentos por ela efetuados no decorrer do ano-
calendário de 2009, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da comprovação do
efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais
e respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Já em relação ao Instituto Contatore Ltda., tal despesa merece acolhida parcial –
levando-se em conta, diga-se de passagem, que extratos bancários sem a devida correlação de
datas (mesmo que próximas) entre os valores e os recibos/notas fiscais emitidos, são insuficientes
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.684 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731025/2011-13
6
para atestar os efetivos pagamentos, aliando-se o fato da inexistência de saques em valores
suficientes nos outros meses em que ocorreram os tratamentos odontológicos (fls. 24/25) –
porquanto restou apenas comprovado efetivo pagamento de despesa realizada no mês de
dezembro (fls. 26), via cheque, ao teor do extrato da conta bancário acostado (fls. 169), calhando
aqui o restabelecimento parcial, no valor de R$ 4.000,00.
Em relação às despesas com os profissionais Maria Elisabeth Mesquita e Osmar
Trojan, e ao Instituto Contatore Ltda., realizadas em favor de sua filha/alimentanda, Ludmila Fogli
Scarlato, melhor sorte também lhe socorre. Os recibos e boletos bancários autenticados ora
apresentados (fls. 120/ 122 e 126/141), aliado às cópias dos cheques que os acompanham (fls. 142
e 144), atestam e comprovam os efetivos pagamentos – integral em relação aos profissionais
Maria Elisabeth (R$ 270,00) e Osmar Trojan (R$ 620,00) e parcial quanto ao Instituto Contatore
(R$ 1.380,50) - calhando aqui o afastamento da autuação, com o restabelecimento da dedução
das aludidas despesas declaradas, no limite em que efetivamente comprovado nos autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 31.270,50, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

VOTO VENCEDOR
Lílian Cláudia de Souza, relatora designada

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal.
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas declaradas por falta de
comprovação da despesa realizada e/ou do efetivo pagamento de serviços médicos e
odontológicos para os profissionais abaixo listados:

 José Vicente Contador - R$ 15.000,00
 William Rogério Domingues de Oliveira - R$ 10.000,00
 Maria Elisabeth Mesquita - R$ 270,00
 Osmar Trojan - R$ 620,00
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.684 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731025/2011-13
7
 Instituto Contatore Ltda - R$ 16.000,00
 Divicom Adm. de Saúde – Medial - R$ 1.693,84

O voto do relator é bastante minucioso ao apresentar as razões que levaram ao
reconhecimento parcial das deduções realizadas pelo sujeito passivo após a apresentação dos
documentos trazidos aos autos, sobretudo em sede de recurso voluntário.
Meu ponto de divergência se dá exclusivamente com relação às despesas
relacionadas aos profissionais José Vicente Contador e William Rogério Domingues de Oliveira.
Isso porque para esses casos o relator entendeu que a apresentação dos recibos acompanhados
de declarações dos profissionais seriam suficientes para comprovar a efetiva prestação dos
serviços, mesmo quando solicitado pela autoridade administrativa outros documentos como
comprovante de pagamento.
De acordo com a legislação do IR à autoridade fiscal pode, desde que entenda
necessário, solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da
despesa que o sujeito passivo pretenda deduzir de sua declaração – como é o caso de deduções
de despesas médicas.
Em outras palavras, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios
das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

E foi exatamente o que aconteceu no caso em apreço. A autoridade administrativa
solicitou que fossem apresentados documentos que comprovassem a efetividade dos tratamentos
médicos como, por exemplo, comprovantes de pagamento.
Assim, sobretudo em razão dos valores consideráveis, não se mostra desarrazoada a
exigência do Fisco da apresentação de elementos que comprovem, a juízo da autoridade
tributária, a efetiva ocorrência da prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi
prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o
beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações
funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo
pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo
apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.684 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731025/2011-13
8
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser evitados os
pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo, totalizando R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o
que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Importante ainda salientar que nenhum outro documento além de simples recibo e,
para um dos profissionais, uma declaração adicional – que a meu ver – não diz mais que os recibos
já apresentados – foram anexados aos autos, como por exemplo, cópia de prontuários médicos no
quais o diagnóstico tivesse sido delimitado, ou que determinassem qual o tratamento foi prescrito
para o paciente. Não foi apresentado um relatório detalhado com o tratamento desenvolvido, a
linha de tratamento seguida nem qualquer outro documento que comprove que os tratamentos,
de fato, foram prestados.
E quanto a um dos profissionais o conteúdo do recibo e da declaração
apresentada sequer é o mesmo.
É ver que às fls. 21 do e-processo temos a declaração do profissional William
Rogério Domingues Oliveira segundo a qual teria sido pago o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em 10 parcelas de R$ 1.000,00 durante o exercício de 2009 relativo a tratamento odontológico de
confecção de prótese e implantes dentários. Novamente ressalta-se que não foi trazido aos autos
nenhum elemento adicional capaz de comprovar a efetividade de tal despesa como eventuais
exames laboratoriais, cópias de raio x – tão comuns em procedimento dentários – ou mesmo
maiores informações quanto aos implantes e a prótese – nem tampouco comprovante de
pagamento. Por mais que estejamos diante de um pagamento parcelado – 10 parcelas de R$
1.000,00 o valor total é considerável, totalizando R$ 10.000,00.
Ocorre que, às fls. 37, encontramos nova declaração do mesmo profissional –
William Rogério Domingues Oliveira – segundo a qual no exercício de 2009 ele teria recebido o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativo a tratamento odontológico dessa vez em 08 (e não
mais 10) parcelas, sendo algumas de R$1.500,00 e outras de R$ 1.000,00.
Ora, seriam serviços distintos prestados à Recorrente pelo mesmo profissional?
Caso estejamos diante do mesmo serviço as declarações sequer têm o mesmo conteúdo.
Inadmissíveis, portanto, como meio de prova para o que se pretende no presente caso.
Já às fls. 32 temos recibo emitido pelo profissional José Vicente Contador no valor
de R$ 15.000,00 relativo a uma cirurgia de enxerto ósseo pagos em espécie. Novamente, trata-se
de valor considerável e de um procedimento cirúrgico. Não foi apresentado nenhum exame, cópia
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.684 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731025/2011-13
9
de prontuário médico ou outro documento diverso de uma declaração que contém os mesmos
elementos de um recibo capaz de comprovar que tal despesa realmente existiu – principalmente
se considerarmos que todos os pagamento teriam sido realizados em espécie.
O ponto em discussão reside na fragilidade do acervo probatório e não no fato do
pagamento ter sido realizado em espécie.
Em outros casos já me manifestei no sentido de que os comprovantes de
pagamento não seriam os únicos documentos que poderiam ser apresentados pelo contribuinte
para comprovar a efetividade dos serviços médicos prestados, a título exemplificativo cito o PTA
de no 10880.731025/2011-13, no qual os comprovantes de pagamento não foram apresentados,
mas foram trazidos exames, laudos, prontuários e outros documentos médicos que foram
determinantes para assegurar a robustez do conjunto probatório, o que não verifico no presente
caso.
Deste modo, como não foi apresentada a comprovação exigida, nem tampouco
outros documentos médicos que poderiam comprovar que os tratamentos realmente foram
realizados, entendo que devem ser mantidas as glosas das deduções das despesas médicas
relativas a esses dois profissionais, isso porque no meu entendimento as declarações por eles
emitidas têm o mesmo valor probante dos recibos e não são suficientes para comprovar a efetiva
prestação do serviço e nem tampouco o seu efetivo pagamento.

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, de modo que
sejam restabelecidas as deduções das despesas médicas, no valor total de R$ 6.270,50 (seis mil
duzentos e setenta reais e cinquenta centavos), na base de cálculo do imposto de renda.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 195
DF CARF MF
Original